Tribunal: STF
Processo: AI 79731
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-06
Data de publicação: 1980-08-06

Ementa:
A transferência de empregado do turno noturno para o diurno, após longos anos de trabalho nesse horário, não pode ser feita com redução de seu salário, por importar em alteração unilateral do contrato.
Tal decisão não infringe preceito constitucional.
Agravo regimental improvido.